Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-46.2017.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013691-46.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO SPECIAN JUNIOR - CPF: 553.433.339-15 (RECORRIDO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), ALCEU JOSE DE CHAVES - CPF: 371.618.909-00 (RECORRIDO), EVERALDO DA SILVA XAVIER - CPF: 695.140.891-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ATO DE IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – SENTENÇA RATIFICADA

1. A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria, conforme art. 17, § 6º, da Lei n.º 8.429/92.

2. Não havendo elementos mínimos da ocorrência de conduta ímproba, a inicial deve ser rejeitada, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei n.º 8.429/92.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1013691-46.2017.811.0015, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em desfavor de
Francisco Specian Júnior e outros,
que, com fundamento no § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, rejeitou a ação, e a julgou extinta, sem resolução do mérito.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 98/2017, que teve por objeto
“apurar irregularidades na marcação das folhas ponto, e de descumprimento da jornada de trabalho definida em lei, no mês de abril de 2010, pelos servidores públicos acima arrolados, com a aquiescência do respectivo superior hierárquico FRANCISCO SPECIAN JÚNIOR (Vereador em exercício)”

Alega o
parquet
que
“no mês de abril de 2010, os servidores públicos da Câmara de Vereadores de Sinop, ALCEU JOSÉ DE CHAVES (Assistente Parlamentar III) e EVERALDO DA SILVA XAVIER (Assistente Parlamentar I) não cumpriram integralmente a carga horária definida para seus respectivos cargos, embora recebendo para o efetivo exercício das funções”.

Argumentou na origem que
“considerando a necessidade de salvaguarda do patrimônio público, destinado indevidamente a servidores ‘fantasmas’, é que se impõe a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/1992”.

Requereu em síntese:

2. A condenação dos requeridos nas seguintes sanções previstas na lei 8.429/1992:

2.1 – FRANCISCO SPECIAN JÚNIOR – (art. 12, II, da lei 8.429/1992) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

2.2 – ALCEU JOSÉ DE CHAVES - (art. 12, I, da lei 8.429/1992) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, em quantia a ser definida por ocasião da liquidação, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

2.3 – EVERALDO DA SILVA XAVIER - (art. 12, I, da lei 8.429/1992) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, em quantia a ser definida por ocasião da liquidação, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

A sentença de 1º grau rejeitou a inicial nos seguintes termos:
“Ex positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão da inexistência do ato de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 60835983).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, da qual se extrai em síntese o seguinte:

A QUESTÃO CONTROVERTIDA reside no cabimento da condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa subsumível às hipóteses do art. 9, caput, art. 10, caput e inciso I, e art. 11, caput e incisos I e II, todos da Lei Federal n.º 8.429/1992.

No cotejo dos autos, não restaram presentes os ELEMENTOS INDICIÁRIOS para o PROCESSAMENTO da ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, de maneira que o fato narrado na inicial, referente ao não cumprimento da jornada de trabalho por parte dos Assistentes Parlamentares do Primeiro Requerido, com a aquiescência deste, não constituiu ato de improbidade administrativa.

Não se pode olvidar que a aplicabilidade da Lei n.º 8.429/1992 deve ser analisada pelo julgador de forma atenciosa, prudente, com bom senso, considerando a severidade da lei, capaz de suspender os direitos políticos, determinar a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário (art. 37, § 4º, da CF/88).

Sendo assim, necessário destacar como premissa a intenção do legislador ordinário: coibir a desonestidade prejudicial à moralidade administrativa.

(...)

Os cargos de Assistentes Parlamentares são, em sua natureza, cargos comissionados, declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88), conferindo aos vereadores certa liberdade na sua contratação e na definição das diretrizes de trabalho dos funcionários de seus gabinetes, desde que atendido, obviamente, o interesse público.

(...)

Em decorrência dessa confiança no cargo comissionado, o servidor não está sujeito ao efetivo controle de horário, diferentemente do que ocorre com os demais cargos e empregos públicos. Não que isso signifique que o servidor comissionado não desenvolverá as atividades pelas quais fora contratado. Apenas, que o servidor comissionado, em um dia pode realizar uma elevada carga horária e, noutra oportunidade, compensar automaticamente, pois “seu cargo, e suas atribuições, não se afeiçoam ao registro de ponto”. (TRF 2ª R. – 4ª T, Apel. Cív: AC 155894 97.02.41892-5, Rel. Des. Fernando Marques, J. 24.05.2000, DJU. 07.06.2001) (grifo nosso).

(...)

Se não há prova que que os servidores deixaram de prestar os serviços a que os cargos exigiam, em compensação e horários alternativos, não há que se falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito de terceiro. Não há, desse modo, como concluir pelo enquadramento das condutas dos Requeridos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

(...)

Nessa ordem de ideias e à inteligência do artigo 17, § 6º, da Lei n.º 8.429/92, tem-se, concretamente, que poderá ser rejeitada liminarmente a Ação Civil Pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada, o que é o caso ora analisado.

E, pelo conjunto probatório, não ficou demonstrado que tenham os Requeridos agido de forma a tipificar as suas condutas como ato de improbidade administrativa.

“Ex positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão da inexistência do ato de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, a ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Pois bem.

Como bem lançado no ato sentencial, à narrativa dos fatos posta na exordial está destituída de indícios suficientes da existência de ato de improbidade relativamente aos requeridos, ou a terceiros não incluídos no polo passivo.

No caso ora analisado, em que pese os demandados tenham supostamente “descumprido a jornada de trabalho”, certo é, conforme mencionado no
decisum
que se tratam de servidores comissionados, cujas atribuições não se afeiçoam ao registro de ponto. Sobre o tema, a própria Procuradoria de Justiça assim afirmou:

“Outrossim, dentre as atribuições dos Assistentes parlamentares, acha-se que o exercício da função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos no curso do final de semana e feriados, logo a incongruência de horários registrado na folha ponto, pode ter sido compensada em momento oportuno.”

Ademais, conforme a novel legislação que modificou a Lei nº 8.429/1992, se faz necessário o elemento “dolo” para se caracterizar o ato de improbidade administrativa e ainda que a conduta esteja descrita em um dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da mencionada lei. A própria PGJ reconheceu em sua manifestação no 2º grau, que
“não se verifica a existência de dolo, para impor aos interessados a pecha de agente ímprobo.”

É notório que o art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao recebimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa, a exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP, e pela Lei n.º 8.038/90,
verbis
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Assim, analisando os autos, convirjo ao entendimento exposto na sentença de primeiro grau, na qual há que se concluir pela falta de elementos que indiquem existência do ato de improbidade, configurando justa causa para não o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Desse modo, conceder provimento a presente ação civil pública seria caminhar no sentido contrário não somente do espírito da nova Lei nº 14.230/2021, mas também da jurisprudência deste Tribunal e das Cortes superiores.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL - DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA CONFIRMADA.

A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria. - O art. 17, § 8º, da Lei n.º 8.429/92, exige que o magistrado examine não só as condições da ação e os pressupostos processuais, mas, também, que mergulhe no próprio objeto da ação com o fito de avaliar se oferece elementos mínimos, indícios firmes, da ocorrência de conduta ímproba. - Recurso desprovido.

(N.U 0001770-23.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

REMESSA

NECESSÁRIA
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
— REJEIÇÃO DA INICIAL — EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — ATO DE
IMPROBIDADE
— AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - SENTENÇA RATIFICADA
A petição inicial na ação civil pública por ato de
improbidade

administrativa
exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria, conforme art. 17, § 8º, da Lei n.º 8.429/92.
Não havendo elementos mínimos da ocorrência de conduta ímproba, a inicial deve ser rejeitada.

(N.U 1024563-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Com esses fundamentos,
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022